Tribunal: TJES
Processo: 0007953-76.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007953-76.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MATHEUS DA SILVA WERNECK

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): DES. PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0007953-76.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MATHEUS DA SILVA WERNECK

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA TESTEMUNHAL DE POLICIAL. VALIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. APLICAÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/06. REDUTOR FIXADO EM 1/2. DOSIMETRIA MANTIDA. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por réu condenado pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06), em razão de apreensão de substâncias entorpecentes acondicionadas para venda, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha/ES, com reconhecimento do tráfico privilegiado e aplicação de pena substituída por restritivas de direitos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(i) Verificar a suficiência da prova testemunhal, especialmente a prestada por policial militar, para fundamentar a condenação;

(ii) Avaliar a existência de elementos que permitam a absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP;

(iii) Examinar a possibilidade de aplicação da fração máxima na causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade encontra-se devidamente comprovada por laudos e auto de apreensão. A autoria restou demonstrada por prova oral colhida sob contraditório, especialmente o depoimento firme e coerente do policial militar que presenciou o acusado arremessando bolsa contendo drogas embaladas para comercialização, em local de conhecido tráfico. A jurisprudência dominante admite a validade do testemunho policial como elemento suficiente à condenação, desde que não infirmado por prova em sentido contrário. A aplicação do redutor do § 4º do art. 33 foi adequada, fixada em 1/2, em consonância com a primariedade do réu e a ausência de vínculo com organização criminosa, mas amparado na quantidade e variedade de drogas apreendidas.

IV. DISPOSITIVO

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por Matheus da Silva Werneck, contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo nas sanções do artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, fixando-lhe a pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por penas restritivas de direitos, além de 250 dias-multa.

Nas razões recursais, a
d
efesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, argumentando que a condenação se baseou unicamente na palavra de um policial militar, sem outras provas testemunhais ou materiais. Subsidiariamente, requer a aplicação do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas em seu patamar máximo, considerando que o réu é primário e não integra organização criminosa.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer subscrito pela Dra. Karla Dias Sandoval Mattos Silva, opina pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0007953-76.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MATHEUS DA SILVA WERNECK

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cuida-se de apelação criminal interposta por Matheus da Silva Werneck, contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha/ES, que o condenou como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, fixando-lhe a pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, além de 250 dias-multa.

Extraio o contexto fático da peça acusatória:

“
Provam os presentes autos que o DENUNCIADO, no dia 04 de maio de 2021, por volta das 19.29 horas, estava em um beco na Rua Álvaro de Azevedo, bairro Soteco, Vila Velha/ES, local conhecido como de intenso tráfico de drogas e de indivíduos portando armas de fogo, e trazia consigo, com a finalidade de mercancia e devidamente preparados e acondicionados para a venda, o total de 24 (vinte e quatro) "buchas" da droga ilícita conhecida por "MACONHA", 29 (vinte e nove) "pinos" da droga ilícita conhecida por "COCAÍNA" e 06 (seis) "pedras" da droga ilícita conhecida por "CRACK"" dentro de uma bolsa, além de R$16,00 (dezesseis reais) em espécie, que dispensou apos ver a presença no local de Policiais Militares.

Consta dos autos que Policiais Militares realizavam patrulhamento, preventivo na região supracitada, local conhecido pelo intenso tráfico de drogas, quando visualizaram o DENUNCIADO, que ao perceber a presença dos Militares, demonstrou nervosismo e dispensou a bolsa pequena que trazia consigo, o que motivou a abordagem policial.

Ao recuperarem a bolsa dispensada pelo DENUNCIADO, os Policiais Militares constataram que no seu interior ele transportava e guardava as drogas ilícitas e o valor em espécie acima relacionado e ao realizarem revista pessoal em MATHEUS

encontraram em um dos bolsos de suas vestes a quantia de R$ 242,00 (duzentos e quarenta e dois reais) em espécie.”

A
d
efesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas quanto à autoria. Subsidiariamente, requer a aplicação do § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas em sua fração máxima, sustentando que o apelante é primário, possui bons antecedentes e não integra organização criminosa.

A materialidade restou inquestionável, comprovada por meio do Auto de Apreensão (fl. 10), Auto de Constatação de Substância Entorpecente (fl. 11), boletim unificado (fls. 19/22) e Laudo Químico Definitivo (fls. 60/61), os quais atestam a natureza ilícita das substâncias apreendidas: 24 buchas de maconha, 29 pinos de cocaína e 6 pedras de crack, além de R$ 242,00 em espécie.

Quanto à autoria, a prova oral colhida em juízo é clara e objetiva.

O policial militar Danilo Meriguetti, em seu depoimento judicial (mídia – fl. 138), relatou que o local da abordagem é conhecido como ponto de venda de drogas e que o réu se encontrava encostado no muro, local popularmente denominado como “Muro de Soteco”. Relatou que, ao avistar a aproximação da viatura, o acusado arremessou uma bolsa, que foi localizada contendo os entorpecentes, todos embalados de forma compatível com o comércio ilícito. Acrescentou que o réu portava dinheiro trocado e nada declarou sobre a origem das substâncias ou da quantia.

Apesar de o policial Rodrigo Rosa Moreira não recordar dos fatos, o depoimento firme e coerente do PM Danilo encontra corroboração indireta nos demais elementos dos autos, sobretudo a natureza e o acondicionamento das drogas, o contexto de tráfico da localidade e a quantia em dinheiro fracionado.

Ademais, as declarações se coadunam com aquelas prestadas na esfera policial, quando da prisão do apelante. Vejamos:

“
QUE no dia 04 de maio de 2021, durante patrulhamento no Bairro Soteco, mais precisamente na Rua Álvaro de Azevedo, próximo à entrada do Morro do referido bairro, local conhecido por intenso tráfico de entorpecentes e local de presença constante de indivíduos portando armas de fogo para prover a segurança e hegemonia do tráfico no local, quando passava próximo à entrada do Beco na referida rua, foi avistado um individuo que, ao perceber a viatura em patrulhamento demonstrou nervosismo, motivando a abordagem policial; QUE, ao desembarcar para proceder a abordagem, o indivíduo arremessou uma pequena bolsa que estava em sua mão; QUE foi o declarante quem viu o indivíduo, posteriormente identificado como MATHEUS SILVA WERNECK, dispensar a bolsa; QUE o indivíduo foi abordado e durante a busca pessoal foi arrecadado em sua posse a quantia de R$ 242,00 em espécie e trocado, fato este típico de indivíduos que participam do comércio ilegal de entorpecentes; QUE, ao recolher a bolsa a qual foi arremessada no interior do beco foram encontradas drogas e R$ 16,00 em dinheiro; QUE, no total, foram apreendidas 24 buchas de substância similar a maconha; 29 pinos de substância similar a cocaína; 6 pedras de substância similar a crack; QUE o abordado foi identificado como MATHEUS SILVA WERNECK, 18 anos; QUE tem, certeza que a bolsa arrecadada no chão é a mesma visualizada pelo declarante que teria sido dispensada por MATHEUS ao ver a aproximação da abordagem; QUE a bolsa aprecia ser feminina, dourada ou amarela, e por isso chamou bastante a atenção, e tendo certeza o declarante de que era a bolsa que estava com MATHEUS.” (depoimento prestado por Danilo Meriguetti na esfera policial)

Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, o depoimento de policial militar prestado em juízo, sob contraditório, é prova idônea para embasar condenação, notadamente quando ausente qualquer indício de animosidade, ou intenção persecutória. Nesse sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIMES DE ROUBO MAJORADO E DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. AUTORIA DELITIVA CONFIRMADA . PALAVRA DOS POLICIAIS. APTIDÃO PARA ALICERÇAR O DECRETO CONDENATÓRIO. PRECEDENTES DESTA CORTE. ABSOLVIÇÃO . INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO . 1. As instâncias ordinárias consideraram a autoria delitiva inconteste diante do relato dos policiais, que foram categóricos ao afirmar que o recorrente foi visto na chácara de sua propriedade logo após o cometimento do roubo praticado no Posto Trevo, na cidade de Floriano/PI, local em que, após o cerco, foram encontrados os valores subtraídos do caixa eletrônico no importe de R$ 120.620,00 (cento e vinte mil e seiscentos e vinte reais), o veículo VW/Polo1.6, placa OEC4200 usado pelos assaltantes para chegarem até a chácara, além de drogas (32,30kg de cocaína acondicionada em 01 invólucro plástico e 3,000kg de cocaína acondicionada em 3 volumes fl . 215), carros roubados, uma série de armas de uso restrito e balança de precisão. 2. A palavra dos policiais, conforme entendimento jurisprudencial, é apta a alicerçar o decreto condenatório, mormente diante da inexistência de elementos concretos que ponham em dúvida as declarações, em cotejo com os demais elementos de prova. 3 . Sendo assim, se as instâncias ordinárias, mediante a valoração do acervo probatório dos autos, entenderam, de forma fundamentada, ser o recorrente um dos autores dos delitos descritos nesta ação penal, para se concluir de modo diverso seria necessário o revolvimento fático-probatório, vedado conforme Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça - STJ. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2482572 PI 2023/0378598-1, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 13/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/08/2024)

No caso em apreço, não se vislumbra qualquer motivo que comprometa a credibilidade do policial. A narrativa foi precisa, sem contradições internas, e compatível com a realidade da diligência.

Ademais, o tipo penal do artigo 33 da Lei de Drogas é de ação múltipla, sendo suficiente a configuração de qualquer dos núcleos típicos, como “trazer consigo”, “guardar” ou “transportar” substância entorpecente com destinação mercantil. A presença da droga em quantidade expressiva, embalada individualmente, associada ao local de tráfico e ao comportamento evasivo do réu, são elementos que autorizam a conclusão pela presença do dolo típico.

Não se exige, para configuração do tráfico, a prova de ato de venda ou comercialização direta, bastando o conjunto de circunstâncias fáticas e indícios objetivos que evidenciem a finalidade mercantil.

Quanto ao pedido subsidiário, a sentença reconheceu expressamente a causa especial de diminuição de pena do § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas, aplicando a fração de 1/2, com base na primariedade do réu, ausência de dedicação a atividades criminosas e não comprovação de vínculo com organização criminosa. A fração aplicada está em conformidade com a orientação do STF no HC 207.501/SP, que estabelece que a quantidade e natureza da droga podem influenciar na modulação da pena, sem, por si só, impedir a aplicação do redutor.

Assim, inexiste ilegalidade na dosimetria da pena aplicada.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.